Tribunal: TJDFT
Processo: 0721361-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721361-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO FERNANDES COSTA DINIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Thiago Fernandes Costa Diniz contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0706182-61.2025.8.07.0018 (6a Vara da Fazenda do DF), mantida após pedido de reconsideração. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para que seja determinada a correção da redação do agravante atinente ao concurso público para o cargo de Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis – Especialidade: Profissional de Educação Física, regido pelo Edital no 1 – PCDF, de 5 de setembro de 2024. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por THIAGO FERNANDES COSTA DINIZ, contra o DISTRITO FEDERAL e CEBRASPE, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional para que seja anulado o ato administrativo que o excluiu das demais fases do concurso, determinando que sua redação seja corrigida dentre aquelas da ampla concorrência. Para tanto, afirma a parte autora que prestou concurso para o cargo de Cargo 16: Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis – Especialidade: Profissional de Educação Física, regido pelo Edital no 1 – PCDF, de 5 de setembro de 2024, concorrendo nas vagas da ampla concorrência. Esclarece que o edital de abertura previa a correção de 80 redações para o cargo mencionado, sendo 40 para ampla concorrência, 16 para cotas de negros e pardos, 16 para PcD e 8 para hipossuficientes. Diz que foi classificado nas provas objetivas na 52a posição, mas que foram corrigidas apenas 50 redações para ampla concorrência no cargo pretendido. Defende que houve irregularidade na contagem de redações corrigidas, especialmente pela duplicidade de candidatos cotistas que também figuram na lista da ampla concorrência, o que viola o item 10.8.1.1 do edital. Afirma haver irregularidade também no remanejamento de vagas da categoria de PcD e hipossuficientes, as quais deveriam ter ido para ampla concorrência em face do não atingimento do mínimo de redações corrigidas nas referidas cotas. Discorre acerca da ilegalidade da conduta adotada pelos réus. Instruiu a inicial com os documentos que a acompanharam. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, em cognição não exauriente, observa-se que não há possibilidade para concessão da tutela provisória de urgência à parte autora. No caso dos autos a parte autora se insurge contra o ato administrativo praticado pelos réus que ao corrigirem as provas discursivas no âmbito do concurso objeto dos autos, deixou de promover a correção de sua redação, sob alegação de irregularidades no processo de análise das provas a serem corrigidas entre ampla concorrência e cotas. De início, evidencia-se de pronto divergência entre o que alega o requerente e o previsto no item 10.8.1 do edital, posto que, ao contrário do que assevera o autor, o quantitativo de provas discursivas a serem corrigidas no âmbito do concurso em questão, para o cargo 16, foi consignado no seguinte limite (ID 236621144 – pág. 30): (...) Analisando a questão, em cognição sumária, não há como se afirmar com certeza que os requeridos desconsideraram a norma do Edital que rege o certame quando da correção das redações ou da elaboração das listas de aprovados de candidatos, sendo questão complexa que exige o contraditório. Com efeito, o item 10.8.1.1 do Edital de fato veda a contagem duplicada, mas deixa claro que o benefício da substituição deve ser feito dentro da própria categoria de cotas. Ou seja, deve-se substituir o cotista duplicado por outro cotista da mesma categoria (negro, PcD ou hipossuficiente), e não por candidatos da ampla concorrência. Isso significa que o simples fato de haver cotistas com redações corrigidas na ampla não garante ao demandante o direito de “herdar” essas vagas na ampla concorrência. Da mesma forma, de fato há previsão no edital de remanejamento de vagas de cotas para ampla concorrência se houver número inferior de cotistas aprovados (subitem 10.8.1.2). Contudo, não há como se saber, sem que se estabeleça o contraditório, se a banca já realizou esse remanejamento, considerando especialmente o alegado pelo autor de que foram corrigidas 50 redações dos candidatos em ampla concorrência, o que reforça o argumento quanto à necessidade de se aguardar as contestações e, se o caso, instrução probatória. É o quanto basta para o indeferimento da tutela. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo do DF para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. [...] A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “é evidente que ato abusivo perpetrado pela administração pública acarretou prejuízos ao candidato que estaria dentro do número de redações a serem corrigidas previsto pelo Edital Normativo”; (b) “a banca examinadora deixou de observar as regras preconizadas no instrumento convocatório, uma vez que os itens 10.8.1.1. e 10.8.1.2 (Documento no 1 em anexo) preconizam de forma clara e objetiva que não será contabilizado para fins de quantitativo da prova discursiva aquele candidato que mesmo concorrendo como PCD, COTA e Hipossuficiente, obtém nota suficiente para concorrer na ampla concorrência, ou seja, sendo vedado à contagem dúplice nas listagens apresentadas”; (c) “a banca examinadora deixou de se ater as regras contidas no instrumento convocatório, posto que além de contar em duplicidade os candidatos cotistas (PCD, NEGROS e Hipossuficientes), que obtiveram nota para concorrer na Ampla Concorrência para ter à sua redação corrigida, se observa também que à banca examinadora agiu de maneira abusiva, pois diante do quantitativo inferior apresentado pelos cotistas (PCD, NEGROS e Hipossuficientes), à mesma deixou de direcionar o total de redações restantes para os candidatos da Ampla Concorrência”; (d) “a banca examinadora por força editalícia diante do quantitativo inferior dos Cotistas deveria direcionar as 12 redações para ampla concorrência, contudo a mesma direcionou 10 redações para ampla concorrência e 2 para Cotistas Negros”; (e) “o edital normativo limitava a correção do número de redações para cota negros em 16, logo se mostrando ilegal a banca examinadora ter realizado a correção de 18 redações para cotistas negros”; (f) “houve à duplicidade de candidatos figurando em ambas as listas (cota e ampla concorrência), bem como houve no descumprimento do edital no tocante ao remanejamento de vagas que deveriam ir para ampla concorrência”; (g) “houve a correção a mais de 2 redações para cotistas (negro), pois estava previsto no Edital à correção de 16 redações, contudo a banca examinadora corrigiu 24 redações no total, sendo que 6 candidatos aparecem também na ampla. Logo o cálculo ficaria 24-6 = 18, ultrapassando 2 redações conforme preconizava o Edital (16 vagas)”; (h) “ocupa à posição de No 52 na ampla concorrência, classificação que lhe confere o direito de ter à sua redação corrigida”; (i) “houve déficit na correção das vagas reservadas aos candidatos hipossuficientes (5 corrigidos de 8 previstos) e PcD (9 corrigidos de 16 previstos), o que obriga a destinação de 3 + 9 = 12 vagas para à ampla concorrência, conforme preconizado no edital”; (j) “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. - RESIDE NO FATO de ainda estar em andamento, ou seja, o presente concurso está para findar, uma vez que as fases objetivas e discursivas já foram realizadas, bem como já fora divulgado resultado provisório na avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros (Documento no 4), logo já na eminencia da administração começar à nomear os candidatos, portanto caso não deferido o direito do Agravante ter à sua redação corrigida, o mesmo irá sofrer danos irreparáveis ou de difícil reparação”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “desconstituir o ato de Ilegal da Administração pública conforme exposto acima, assegurando o direito do Agravante ter a sua redação corrigida, pois não há prejudicialidade para a banca examinadora caso haja determinação para tal, pois neste caso a prejudicialidade recai para o candidato que tem o seu direito ceifado pela inobservância das regras do edital por parte da banca examinadora”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente gravita em torno da (i)legalidade do ato administrativo que não teria realizado a correção da prova de redação do agravante, nas vagas da ampla concorrência, para o “Cargo 16: Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis – Especialidade: Profissional de Educação Física, regido pelo Edital no 1 – PCDF, de 5 de setembro de 2024”, circunstância que obsta o prosseguimento do candidato nas demais fases do certame, caso aprovado. Pois bem. Respeitante aos critérios de avaliação da prova discursiva, o Edital n.o 1, de 5 de setembro de 2024, estabelece que (id 236621144, p. 31-32): 10.8.1 Para cada especialidade/sistema de concorrência, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos mais bem classificados nas provas objetivas, de acordo com os quantitativos especificados no quadro a seguir, respeitados os empates na última posição: [...] Cargo 16: Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis – Especialidade: Profissional de Educação Física: Ampla Concorrência 20; Pessoas com Deficiência (PcD) 20; Negros (Cotas) 20; Hipossuficientes 20. 10.8.1.1 Não serão computados, para fins de quantitativo de provas discursivas a serem corrigidas na categoria de cotistas (PcD, negros e hipossuficientes), constantes da tabela de subitem 10.8.1 deste edital, aqueles cotistas também listados para a correção de provas discursivas na ampla concorrência. 10.8.1.2 Caso o número de candidatos que tenham se declarado pessoas com deficiência, se autodeclarado negros ou se declarado hipossuficientes aprovados nas provas objetivas seja inferior aos quantitativos estabelecidos no subitem 10.8.1 deste edital, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos da ampla concorrência posicionados nas provas objetivas até os limites de correções para cada cargo/especialidade/área de atuação estabelecidas no referido subitem, respeitados os empates na última colocação. O Edital n.o 5 – PCDF, de 21 de novembro de 2024 teria retificado o quantitativo de correções previstas no item 10.8.1 para: “Cargo 16: Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis – Especialidade: Profissional de Educação Física: Ampla Concorrência 40; Pessoas com Deficiência (PcD) 16; Negros (Cotas) 16; Hipossuficientes 8” (id 236623499, p. 4-5). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, notadamente com relação às regras editalícias em destaque (10.8.1.1 e 10.8.1.2), não se dessume, por ora, que a banca examinadora teria atuado em desconformidade com as referidas determinações do edital no que se refere ao quantitativo de correções a serem atribuídas à respectiva categoria (PcD, negros e hipossuficientes) caso o número de candidatos fosse inferior aos estabelecidos no subitem 10.8.1. Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a Administração Pública teria, aparentemente, atuado em observância ao princípio da legalidade em conformidade às regras editalícias, uma vez que a análise de eventual remanejamento do quantitativo de correções das provas discursivas dos candidatos em suas respectivas categorias (ampla concorrência, PcD, negros e hipossuficientes) demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa local. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à alegada fraude supostamente perpetrada pelo réu agravado por ocasião da transferência da lancha. 3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1983619, 0747670-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência ao se constatar que a resolução da controvérsia reclama dilação probatória, motivo pelo qual a matéria deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1798913, 07409105620238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator